Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 201812126, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0719067-15.2022.8.07.0018, proposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (agravado/exequente), que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 196184656, dos autos de origem), no valor total de R$ 201.652,15 (duzentos e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), relativo ao crédito principal e honorários devidos nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo, bem como, por considerar que, de fato, houve excesso na execução, julgou procedente a impugnação para decotar o valor excedente de R$ 81.882,89 (oitenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), do montante requerido na peça vestibular. Em suas razões recursais (ID 62663245), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo, uma vez que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 196184656, dos autos de origem), no valor total de R$ 201.652,15 (duzentos e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), relativo ao crédito principal e honorários devidos nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo, bem como, por considerar que, de fato, houve excesso na execução, julgou procedente a impugnação para decotar o valor excedente de R$ 81.882,89 (oitenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), do montante requerido na peça vestibular. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, conforme pleiteada pela parte agravante/executada, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.